Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-14.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição ou omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição ou omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000647-14.2019.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que são embargantes
PEDRO HENRIQUE ROSA DE SOUZA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e TAIANI
VAZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado STEMI ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000647-14.2019.8.26.0292/50000 - MPO
2
Embargos de Declaração Cível no 1000647-14.2019.8.26.0292/50000
Embargtes: Pedro Henrique Rosa de Souza Alves e Taiani Vaz de Souza
Embargado: Stemi Engenharia e Construcoes Ltda
Comarca: Jacareí
V. 2728
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA
A
DISPOSITIVOS
DE
LEI.
DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição ou omissão na decisão que analisou os
fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento
para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão
de págs. 1155/1161 dos autos de principais, com fins de sanar omissão e contradição
e prequestionar dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição que justifique a declaração pleiteada.
A pretensão dos embargantes não encontra amparo no art. 1.022 do
Código de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso foram
analisadas e resolvidas pela órgão julgador. Com a devida vênia, os termos do
acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado. O
conjunto probatório foi detidamente analisado para a formação da convicção que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000647-14.2019.8.26.0292/50000 - MPO
3
deu ensejo à decisão embargada e o silogismo está estruturado de forma coerente e
não existe nenhuma premissa equivocada.
Não se pode olvidar que, conforme já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (REsp 218.528-EDcl, Ministro Cesar Rocha, 4a Turma destaque meu).
A inocorrência de cerceamento de defesa foi devidamente
enfrentada e o acórdão não se baseou em falta de provas; pelo contrário, pela
ementa resta claro que a prova pericial norteou o quanto decidido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS EM RAZÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO
PERICIAL QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO
NO
IMÓVEL.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
QUE
NÃO TEM
GUARIDA
NESSE
CENÁRIO.
PROPOGANDA
ENGANOSA
NÃO
EVIDENCIADA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
ACERTADA.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
1. Pretensão indenizatória patrimonial e extrapatrimonial que não merece
prosperar, especialmente diante de laudo pericial idôneo, que conclui pela
inexistência de vícios construtivos, atestando que a obra foi construída de
acordo com os projetos aprovados.
2. Contrato devidamente respeitado, com realização das obras em consonância
com os projetos, afastando-se, assim, a alegada propaganda enganosa. (pág.
1156 destaques meus)
Além disso, não era caso de apreciar os documentos juntados pelos
apelantes após a sentença, com seu apelo, sob pena de ofensa aos princípios do
contraditório e do duplo grau de jurisdição e, sobretudo, porque operou-se o
fenômeno da preclusão, pois os apelantes deixaram de juntá-los no momento
oportuno para apreciação pelo Juiz a quo.
Ressalta-se que, no que se refere ao momento de produção da prova
documental, deve ser observado o que dispõe o art. 434 do CPC, segundo o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000647-14.2019.8.26.0292/50000 - MPO
4
“Incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar
suas alegações”. Dessa forma, deveriam os postulantes ter apresentado os
documentos de pág. 785/1134 com a inicial, ou, no máximo, com a réplica à
contestação.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara, conforme ementa a seguir:
Imissão na posse. Ação julgada improcedente. Imóvel inserido em três
áreas distintas. Juntada de documento novo na apelação pelo Autor.
Somente se admite a juntada de documento que consubstancie fato
novo em grau de recurso se a parte provar força maior impeditiva de
exibição oportuna, o que não se verificou no caso. Autor que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, conforme lhe incumbia (art. 373, I,
do CPC). Pretendida proteção possessória que só pode ser outorgada
quando houver prova do esbulho ou perda da posse, ausentes na hipótese.
Sentença mantida, inclusive a sucumbência. Honorários sucumbenciais
majorados para 15% do valor da causa, atualizado (art. 85, § 11, do
CPC).
Recursos
não
providos. (TJSP;
Apelação
Cível
0002209-02.2008.8.26.0247; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - Vara Única;
Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
Na verdade, o que os embargantes desejam é a reforma do julgado,
com reapreciação das provas, de tal modo que os presentes embargos de declaração
têm nítido caráter infringente.
Ademais, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição, previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, como no caso em análise.
Não se pode olvidar ainda que, segundo entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000647-14.2019.8.26.0292/50000 - MPO
5
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
Outrossim, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora